Tribunal: TJMT
Processo: 0003139-19.2012.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003139-19.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDMIR RODRIGUES COSTA - CPF: 063.144.142-53 (APELANTE), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - CPF: 052.472.434-20 (ADVOGADO), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - CPF: 805.288.649-04 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – BAIXA DO GRAVAME – OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA – MULTA APLICADA – EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – CONFIGURAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 525 DO CPC RECURSO PROVIDO.

É de rigor o reconhecimento da extemporaneidade da impugnação ao cumprimento de sentença, quando apresentada além do prazo estabelecido no art. 525 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Edmir Rodrigues Costa,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença formulado nos autos da Ação Revisional ajuizada em face do
Banco Votorantim S.A.
, para declarar a inexigibilidade da multa diária aplicada e, com isso, julgar o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Neste momento, o exequente alega que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada de forma intempestiva.

Assevera que, ao contrário do entendimento adotado pelo juiz, o banco demonstrou ter ciência inequívoca da decisão que determinou a baixa do gravame em 03/11/2016, ocasião em que juntou cópia recurso de agravo de instrumento, interposto contra a fixação da multa.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 157699018).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com razão o apelante.

A rigor do artigo 525 do Código de Processo Civil, o cômputo do prazo de 15 dias, previsto para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, tem início após o escoamento do prazo quinzenal previsto no art. 523 para o pagamento voluntário pelo executado:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

No caso, o banco apelado foi intimado para efetuar o pagamento voluntário da multa, conforme decisão proferida em
27/09/2018
(id. 157699018 - Pág. 293), deixando, contudo, transcorrer “in albis” o prazo para manifestação, consoante certidão exarada ao id. 157699018 - Pág. 298.

Desse modo, é imperioso o reconhecimento da extemporaneidade da impugnação, apresentada somente em
22/07/2019
(id. 157699018 - Pág. 312), circunstância que conduz à sua rejeição.

Como se não bastasse, os documentos colacionados aos autos revelam que, pelo menos em
03/11/2016
, o banco executado já tinha ciência inequívoca da obrigação que lhe havia sido imposta, porquanto nesta data interpôs o recurso de agravo de instrumento contra a decisão que determinou a baixa do gravame, bem como arbitrou multa cominatória para o caso de descumprimento (id. 157699018 - Pág. 246).

Impende ressaltar que necessidade de intimação pessoal da parte, como condição para a cobrança da multa aplicada em caso de descumprimento, consoante verbete da Súmula 410 do STJ, não se aplica ao caso, haja vista a ciência inequívoca quanto à obrigação de fazer que lhe foi imposta.

No mesmo sentido, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE – IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO ANTERIOR – IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – SÚMULA 410/STJ – AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, encontra-se superado o entendimento consolidado na Súmula 410/STJ, porquanto desnecessária a intimação pessoal da parte a cobrança da multa por descumprimento da ordem judicial.
(TJ-MT 10048434220228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, por intempestiva, e, com isso, determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023